Tribunal: TJSP
Processo: 1001916-81.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO

TARIFA REGISTRO DO CONTRATO – VALIDADE DA COBRANÇA DE TAL ENCARGO DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO NÃO PROVIDO.

SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, POR PARTE DO CONTRANTE, DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRARRAZÕES BUSCANDO MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, COM RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO RECORRENTE – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – COMBATIVIDADE E PLENA DEFESA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM INDEVIDA LITIGÂNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001916-81.2016.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
RODRIGO DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
2
VOTO No: 42126
APEL.No: 1001916-81.2016.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
APTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO . : RODRIGO DE GODOY
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCELO FORLI FORTUNA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL
ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR
ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI
SÓ,
NO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.
TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE
MOSTRA
DEVIDA
-
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO
ART. 543-“C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
POR
FORÇA
DE
RECURSO
ESPECIAL
No
1.251.331/RS
INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA -
RECURSO PROVIDO
TARIFA REGISTRO DO CONTRATO
VALIDADE
DA COBRANÇA DE TAL ENCARGO DESDE QUE
COMPROVADA
A
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA

ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.578.553-SP
(TEMA
958)

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU
DEMONSTRADA NOS AUTOS
RECURSO NÃO
PROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM VALIDADE DE
SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO,
COM
A
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA
ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
3
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.578.553-SP (TEMA 958)
PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA
NOS AUTOS
MONTANTE COBRADO QUE DEVE
SER ALVO DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES

RECURSO NÃO PROVIDO.
SEGURO

CONTRATAÇÃO
EXPRESSA

INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS
QUE
PERMITAM
CONCLUIR
PELA
EFETIVA
POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, POR PARTE DO
CONTRANTE, DENTRE AS OPERADORAS DE
SEGURO EXISTENTES NO MERCADO
VENDA
CASADA
CONFIGURADA

ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO
ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) ACERTO
DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
CONTRARRAZÕES BUSCANDO MANUTENÇÃO DA
R.
SENTENÇA,
COM
RECONHECIMENTO
DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO RECORRENTE

HIPÓTESE
NÃO
CARACTERIZADA

COMBATIVIDADE E PLENA DEFESA QUE NÃO SE
CONFUNDEM COM INDEVIDA LITIGÂNCIA.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 290/295, mantida com a rejeição dos
Embargos de Declaração de fls. 331, pela qual foi julgada procedente Ação
Revisional, esta proposta por RODRIGO DE GODOY contra BV FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, momento em que o
Juízo reconheceu como indevida a exigência dos valores cobrados a título de
“Tarifa de Cadastro” “Avaliação de Bens”, “Registro de Contrato”, e de “Seguro”,
assim condenando a casa de financiamentos a devolver, ainda que de forma
simples, os valores indevidamente quitados a tais títulos, estes que deverão ser
devolvidos devidamente corrigidos monetariamente desde seu desembolso, bem
como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, por sua vez contados da
citação. No mais, condenou a financeira ré ao pagamento de custas, despesas
processuais, assim como dos Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez
fixados em 15% sobre o total do montante a ser devolvido em favor do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
4
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a financeira ré, conforme dão conta suas razões que vem juntadas a fls.
333/344, assim agindo na busca de ter por modificado o entendimento adotado
em 1o Grau, sustentando para tanto que o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão como colocada em debate no feito, uma vez que devem
permanecer inalterados os termos e limites originariamente contratados entre as
partes litigantes, isto porque não resultaram configurados os abusos apontados
pelo autor ora recorrido, notadamente porque tem sua conduta amparada
integralmente pelo princípio definidor do “Pacta Sunt Servanda”, o que permite
entender como plenamente adequada a cobrança das tarifas reconhecidas como
indevidas em 1o Grau, tarifas essas que tem por finalidade cobrir as despesas
decorrentes da celebração do contrato entre as partes litigantes, razão pela qual
se mostra indevida a condenação que lhe foi imposta, esta no sentido de restituir
os valores adimplidos pelo autor a título de custos operacionais que alega
indevidos, sendo incabível, portanto, a devolução de tais importâncias, motivo
pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha
a ser julgada improcedente a demanda como agora recolocada em debate no
feito, acenando, por fim, com prequestionamento explícito, assim agindo na
busca de garantir acesso, ainda que eventual, ao manejo de recursos especial e
extraordinário.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 363/382), momento em que buscou o autor a plena
manutenção dos termos constantes da R. Sentença a seu ver indevidamente
hostilizada, pleiteando ainda, mesmo que de forma complementar, pela
condenação do recorrente como incurso nas sanções decorrentes da litigância de
má-fé, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser
reapreciada a matéria já regularmente decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela financeira ré deve ser alvo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
5
parcial provimento, uma vez que os limites definidos no enfrentamento das
questões em desate, o que se registrou quando da prolação da R. Sentença
hostilizada, não se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no conjunto encartado ao todo processado, apenas no que diz
respeito a possibilidade cobrança de “Tarifa de Cadastro”.
Imperativo reconhecer inicialmente que a relação jurídica de
direito material que deu ensejo a lide em questão, se traduza em típica relação de
consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a proteção
da relação entre desiguais, para tanto concedendo efetivo dinamismo ao
Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar real igualdade no
tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor tenha
obrigatoriamente que ter razão na pendenga, isto porque a legislação
consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça
aquele que se coloca na condição de consumidor.
Assim, e no que toca a questão de fundo em si considerada,
e bem apreciando a insurgência apresentada pela casa de financiamentos, isto
no que diz respeito a cobrança de “Tarifa de Cadastro”, forçoso reconhecer que
razão assiste a recorrente, porque tal tarifa se mostra, aos olhos da melhor
jurisprudência, como sendo devida, daí porque deve ser reformado o
entendimento nesse sentido adotado pelo Juízo, uma vez que resultou definido
por força do posicionamento consolidado pelo C. STJ, o que se deu quando do
julgamento proferido nos moldes do art.543-“C”, do Código de Processo Civil, por
foça de Recurso Especial no 1.251.331/RS, que a cobrança de Tarifa de
Cadastro, ao menos em uma oportunidade, se mostra em verdade devida, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
6
se deu nos seguintes termos:
“[...]
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).
[...]
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
[...]
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.” (grifei)
Ultrapassado esse aspecto, e apreciando a insurgência
apresentada pela demandada em relação as tarifas e encargos que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
7
reconhecidos indevidos, mais especificamente no que toca a exigência de tarifas
de “Registro de Contrato”, e de “Avaliação do Bem” cumpre observar que tais
exigências se mostram totalmente toleradas pelo ordenamento jurídico em vigor,
desde que resulte devidamente comprovado que o serviço que lhes dá origem foi
efetivamente prestado, sendo de rigor nesse tocante, a aplicação do
entendimento consolidado pela 2a Seção do C. STJ, o que se deu quando do
julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958), sob o que se convencionou ter
por denominado “rito dos recursos repetitivos”, por Acórdão que foi relatado pelo
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos moldes em que proferido em
julgamento ocorrido em 06/12/2018, momento em que assim se definiu a Corte
em relação a questão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
8
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
À luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que os valores relativos a
“Registro de Contrato” não devem ser tidos por adequados ao caso em debate
nos autos, isto porque a financeira recorrente sequer logrou comprovar a
contento, que efetivamente promoveu ao registro do contrato perante o órgão de
trânsito para tanto responsável, de sorte que não se possa concluir por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
9
efetivo registro, razão pela qual deve ser mantida sem ressalvas, ao menos nesse
tocante, a R. Sentença como proferida.
Superada mais essa discussão, e quanto ao valor cobrado do
consumidor a título de “Avaliação do Bem”, igualmente reconhecida indevida
pelo Juízo, e também questionada pela casa de valores em suas razões
recursais, cumpre observar que da mesma maneira tal exigência se mostra
admitida pelo ordenamento jurídico em vigor, desde que efetivamente
comprovada a prestação dos serviços a tal título cobrados do autor, nos exatos
termos em que anteriormente já delineados.
Por força do quanto exposto, e diante da análise do conjunto
coligido ao todo processado, e mesmo que se leve em consideração o fato de
que o contrato objeto da pendenga instaurada envolve financiamento de
automóvel usado, é de se ter por certo que competia casa de valores comprovar
que prestou de forma efetiva o serviço de avaliação do bem colocado em
discussão, ônus do qual também não se desincumbiu, sendo possível presumir,
por outro lado, que a instituição financeira dispunha de avaliação prévia realizada,
possivelmente pelo vendedor do veículo dado em garantia, conforme expresso no
contrato e/ou nota fiscal, fato esse que torna indevida a exigência de tal encargo
no caso dos autos, entendimento esse que, aliás, foi adotado, como já indicado
anteriormente, nos moldes em que constantes do Acórdão proferido por ocasião
do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP (Tema 958), o que se deu
em análise ao caso concreto que foi questionado naquele feito:
“(...).
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as
instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum
laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de
avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
10
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor
ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio
jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.
(...).”
Importante anotar também, ainda em relação a tarifa de
avaliação do bem, que não se justifica a cobrança do encargo em questão sob o
argumento de que seu fato justificador decorre da possibilidade de “Acesso as
cotações/simulações de financiamento”, uma vez que o simples acesso a
cotações não possibilita a exigência da tarifa, conforme aliás constou
expressamente do corpo do Acórdão proferido pelo C. STJ, o que se deu nos
autos do Recurso Especial no 1.578.553-SP (Tema 958), este já exaustivamente
mencionado no corpo do presente Acórdão, porque centralizador e definidor das
discussões travadas em torno da matéria:
“(...)
Outra cobrança realizada a título de "avaliação do bem" é
a cobrança por "acesso a cotações", presente no caso dos autos.
Esse serviço de "acesso a cotações" não conta com
previsão na regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como
custo operacional da instituição financeira, já embutido no preço do
contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de
cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...).”
No tocante a restituição dos valores relativos ao “Seguro”,
estes igualmente questionados pela Financeira ré, de rigor reconhecer que
melhor sorte não lhe assiste, pois se mostra obrigatório reconhecer que embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
11
sua contratação tenha se dado de forma expressa no mútuo em análise, é de se
ter por certo que os elementos coligidos ao todo processado não permitem
concluir pela efetiva liberdade concedida ao mutuário, tanto no que se refere a
possibilidade de celebrar o mútuo sem contratação do seguro em questão,
quanto pela possibilidade de livre escolha entre as operadoras de seguro
disponíveis no mercado, ônus esse que competiam a casa de valores recorrente,
e dos quais não se desincumbiu, sendo insuficiente para tanto a liberdade
virtualmente conferida ao contratante, principalmente porque não resultou
demonstrada, diga-se uma vez mais, a efetiva liberdade de escolha que deveria
ter sido clara e expressamente concedida ao autor ora recorrido, daí porque se
mostra verdadeiramente imperativo o reconhecimento da presença de venda
casada, nos exatos termos em que definidos pelo C. STJ, o que se deu por
ocasião do julgamento do REsp. 1.639.259-SP, igualmente julgado sob o
chamado rito dos recursos repetitivos, este que foi relatado, repita-se, pelo
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em julgamento ocorrido em 12/12/2018:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
12
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. (grifo nosso)
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é de
se reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão que lhe
pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar implica
necessariamente em discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico. O
prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de
eventual negativa de vigência, ou de violação, pela Corte, a legislação de
aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001916-81.2016.8.26.0296 -Voto no
13
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação
e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no
Acórdão impugnado”. (Resp. 162.608-SP, Corte Especial,
Embargos de Divergência em Recurso Especial, Relator
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 16.06.99,
v.u.).
Em sendo assim, de rigor se mostra a parcial reforma dos
termos constantes da R. Sentença como proferida, no sentido de acolher, ainda
que parcialmente, o Apelo movimentado pela financeira, para assim se
reconhecer a adequação da exigência da Tarifa de Cadastro. Ficam no mais
mantidos inalterados os demais tópicos apreciados pela R. Sentença hostilizada,
inclusive no que diz respeito aos ônus decorrentes da sucumbência, isto porque a
despeito do parcial acolhimento do Apelo manejado pela instituição financeira, o
autor decaiu de parte mínima de seus pedidos, o que também implica em não se
majorar a verba honorária, o que se dá diante do parcial provimento do Apelo
como manejado, e porque atendidas no caso as disposições contidas no artigo
85, § 2o do C.P.C..
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao recurso
da financeira, para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator